Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IBRAM/DF. DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AVES NÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS PRETÉRITAS. CRIAÇÃO DE FORMA AMADORA E SEM INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR DOS FATOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENALIDADES REDUZIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A preservação ambiental se refere ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente. Devido ao atual modelo econômico, baseado em elevados níveis de consumo, o ser humano tem causado inúmeros prejuízos para a flora e fauna no planeta, ocasionando desequilíbrios ambientais irreversíveis.
2. No particular, constatou-se que, salvo as 5 (cinco) aves já apontadas na exordial e nos autos de infração correlacionados, todas as demais estavam em situação regular e sem sinais de maus tratos. Importante frisar que, também restou comprovado, ser o autor dos fatos pessoa humilde, sem registros de infrações ambientais, criava os pássaros de forma amadora, sem indícios de comercialização e que as aves não eram espécies ameaçadas de extinção.
3. No caso dos autos, se mostra proporcional e razoável a redução da multa imposta a fim de se adequar ao número de aves irregulares bem como às condições socioeconômicas do autuado, além de ser desproporcional desarrazoada a suspensão da condição de criador.
4. O arbitramento do valor da penalidade pecuniária foi observado pelo Juízo sentenciante de forma correta. Por essa razão, ratifico na íntegra o que foi decidido na origem.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.